Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EC No 113/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para determinar o ressarcimento dos valores concernentes aos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS desde 25/2/2014.
2. Decisão anterior – a decisão acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e IPREV/DF para (i) determinar que sejam descontadas as diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013); (ii) excluir as parcelas posteriores a abril de 2023, uma vez que a obrigação de fazer foi cumprida em maio do mencionado ano. Quanto à correção monetária, determinou a aplicação dos índices preclusos, quais sejam, INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) o termo final para aplicação do INPC e após a taxa Selic.
III – Razões de decidir
4. Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018) que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pelo INPC até dezembro/2021 e, partir daí, pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836635, 0750083-07.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024; Acórdão 1825637, 0739158-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024.